Tribunal: TJPA
Processo: 0800087-30.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800087-30.2020.8.14.0074

APELANTE: ESTELITA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria também tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

3.
In casu
, considerando que o Banco Apelado anexou contrato devidamente assinado a rogo de terceiro, mediante subscrição de duas testemunhas ,juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

4. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto, estando, portanto, descaracterizada a litigância de má-fé.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação da autora por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da sentença. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
e
recurso de apelação
interposto por ESTELITA FERREIRA DOS SANTOS
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que move contra
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, que tramitou no juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia.

Consta da origem que a autora/apelante ingressou com ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais em face do Banco Itaú Consignados alegando que foi feito um empréstimo em seu nome (contrato de nº 556701871) não reconhecido, no valor de R$ 672,57 (seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 19,00 (dezenove reais) por mês, já tendo sido descontadas 61 (sessenta e uma) parcelas até o presente momento, perfazendo o
quantum
de R$ 1.159,00 (mil, cento e cinquenta e nove reais).

Assim, requereu o cancelamento do contrato de número 556701871, a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, a condenação em danos morais. O BANCO ITAU CONSIGNADO S/A apresentou contestação à id 23695604.

Sobreveio sentença de Num. 9989882 - Pág. 01/06, na qual o juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedente os pedidos da parte autora. Vejamos:

“Pelo exposto
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA, extinguindo o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, CPC.

Revogo a tutela anteriormente concedida.

Condeno a parte requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no montante de 5% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 80, incisos II e III c/c art. 81, do CPC.

Com fulcro no art. 85, § 2º do CPC, condeno a parte requente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa até que cesse a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita, ou seja, atingido pela prescrição prevista no artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil

Após o trânsito em julgado, não havendo mais requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício/notificação/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009-CJCI-TJPA).
”

Foi juntado aos autos recurso de apelação de Benedito Dias da Costa (Num. 9989884 - Pág. 01/10), parte estranha a presente lide.

Inconformada com a sentença de primeiro grau, a autora ESTELITA FERREIRA DOS SANTOS interpôs recurso de apelação de

Num. 9989886 - Pág. 01/. Assevera que a sentença é nula por ter considerado apenas a fraca documentação contida nos autos.

Acrescenta o contrato apresentado nos autos é uma cópia, preenchida de forma precária além de que os documentos juntados ao contrato estão em péssimo estado de leitura, praticamente inelegíveis.

Aduz que o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar de que a autora estava presente no ato da contratação, o que a torna completamente ilícita.

Sustenta ser clara a violação do direito do Apelante, pois teve empréstimo realizado em seu nome sem sequer ter conhecimento disto, causando ao mesmo um dano moral evidente, haja vista o proveito da baixa instrução da Apelante.

Por derradeiro, afirma que não houve alteração da verdade dos fatos com vista a se obter rendimento ilícito, de modo a afastar a indevida incidência de multa por litigância de má-fé.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

O Banco Itaú Consignado S.A apresentou contrarrazões ao recurso de apelação de Estelita Ferreira dos Santos (documento de Num. 9989891 - Pág. 01/07), oportunidade em que requereu o conhecimento e não provimento da apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

RAZÕES RECURSAIS.

Conforme relatado, pretende a apelante a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos autorais e lhe condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

No recurso, foi defendida a tese de que a sentença de improcedência se baseou na fraca documentação acostada à defesa do réu, pois o contrato apresentado havia apenas uma digital, sendo apenas uma cópia preenchida de forma precária. Além disso, sustentou a impropriedade da condenação em litigância de má-fé.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento.

Com relação à contratação, embora a recorrente aduza que as provas constantes nos autos sejam inábeis para a regularidade do empréstimo, tenho que o Banco logrou êxito em afastar a alegação de fraude.

Isto porque, foi apresentada cópia do contrato questionado, qual seja, o empréstimo nº 556701871 (ID 23695606) em que consta digital, assinatura a rogo de terceiro e de duas testemunhas, preenchendo os requisitos que conferem licitude na contratação com pessoa analfabeta, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Sobre a precariedade da documentação juntada pelo Banco, não lhe assiste razão, porque a leitura do contrato não ficou prejudicada.

Ademais, o juízo singular oficiou à instituição financeira em que a autora teria recebido o valor do empréstimo consignado, tendo o extrato do período da contratação sido juntado no ID 9989874 - Pág. 3, na qual se observa que a importância de R$672,57 (seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) foi efetivamente depositada na conta de titularidade dela, reforçando ainda mais a inexistência de fraude.

Por fim, ressalta-se que, quando a propositura da ação, já haviam sido pagas 61 (sessenta e uma) das 72 (setenta e duas) parcelas do contrato. Tal fato, por si só, gera desconfiança quanto às alegações de fraude, afinal qualquer desconto indevido sobre um benefício previdenciário de baixo valor, em teoria, seria facilmente percebido e rapidamente reclamado, o que não ocorreu.

Assim, tenho que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude, razão pela qual a sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deve ser mantida neste ponto.

Por outro lado, no que se refere à insurgência da litigância de má-fé, o inconformismo da recorrente deve ser acolhido, posto que a mera comprovação de que a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular não necessariamente leva a crer que a apelante dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço da Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO
. VULNERABILIDADE.
REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS
. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO
.
VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS.
ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).

3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.

8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.

9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.

11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.

12. Recurso especial conhecido e provido

(REsp n. 1.907.394/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

Belém, 20/06/2023